Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-56.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ICMS. Embargos à execução. Débito exequendo bem demonstrado na Certidão de Dívida Ativa – Adulteração de documento – Inocorrência – Débito reconhecido como legítimo pelo próprio embargante, quando aderiu ao parcelamento, mas que foi posteriormente rompido, resultando na inscrição do saldo remanescente em dívida ativa. Embargos rejeitados em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO

Ementa:
ICMS. Embargos à execução. Débito exequendo bem demonstrado na Certidão de Dívida Ativa – Adulteração de documento – Inocorrência – Débito reconhecido como legítimo pelo próprio embargante, quando aderiu ao parcelamento, mas que foi posteriormente rompido, resultando na inscrição do saldo remanescente em dívida ativa. Embargos rejeitados em 1o grau – Decisão mantida em 2a instância. RECURSO DESPROVIDO.